Tribunal: STF
Processo: ARE 816314
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes.



    2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO ACOLHIDA. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. DEVOLUÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUEL A TÍTULO DE PERDAS E DANOS. INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS. REQUERIMENTO FEITO EM SEGUNDO GRAU. ANÁLISE VEDADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. REINTEGRAÇÃO IMEDIATA À POSSE DO IMÓVEL. REQUISITOS DO ART. 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PREENCHIDOS. TUTELA CONCEDIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS”.



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.